Tribunal: STF
Processo: RHC 251902
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 780681/DF, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.”.(eDOC 46, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 65) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 dias-multa, após ter sido preso em flagrante traficando 952g de “maconha colombiana”, conhecida como skunk.



    Afirma que a negativa de acesso aos vídeos do momento da prisão, que poderiam comprovar que houve flagrante preparado pelos policiais, constitui cerceamento de defesa.



    Ressalta que embora o pedido de acesso às imagens tenha sido feito apenas na audiência de instrução e julgamento (e não na apresentação da defesa prévia), “o indeferimento da realização dessas providências com base na preclusão mostra-se um formalismo excessivo capaz de submeter o ora recorrente ao evidente constrangimento ilegal”. (p. 6)



    Aduz que “o ora recorrente no interrogatório, houve atuação prévia dos policiais, ao se passarem pelo comprador João e acertarem com o acusado a compra da droga, tanto é que o ora recorrente foi até a polícia, a qual estava à paisana, fazer a entrega em um SANDERO prata, seguindo o combinado, o que não foi levado em consideração e não pode ser provado diante do cerceamento de defesa já apontado”. (p. 14)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a nulidade do feito, em razão do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da atipicidade da conduta do ora recorrente, em razão do flagrante preparado”. (p. 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “De plano, verifico que o recurso não há como ser conhecido.



    Isso porque o agravante deixou de impugnar o fundamento invocado na decisão agravada para não conhecer do habeas corpus, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    Na decisão agravada, ressaltei que este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido em 22/7/2021. A decisão transitou em julgado, com a baixa definitiva dos autos; e, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP, não se verificou o ajuizamento de revisão criminal. 



    Registrei, na sequência, que a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Sem existir acórdão sobre essa questão, mostra-se incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo. 



    Diante de tais considerações, concluí que não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    Nas razões deste agravo regimental, a defesa, em nenhum momento, refutou esse fundamento da decisão recorrida. Na verdade, basicamente se limitou a despender os mesmos argumentos dos que foram lançados na petição inicial do habeas corpus, circunstância que impede o conhecimento deste recurso”. (eDOC 46)



    Verifica-se que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, o recurso não merece provimento.



    O Juízo de origem condenou o paciente por tráfico de drogas, afastando a tese de flagrante preparado, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Em Juízo, as testemunhas policiais afirmaram que receberam uma denúncia de que o acusado realizaria uma entrega de grande quantidade de skunk em determinado local. Disseram que montaram campana e presenciaram o acusado chegando em um Fiat Uno. Alegaram que realizaram a abordagem, mas que o acusado jogou a chave do carro e seu celular dentro de um lote. Disseram que recuperaram a chave do veículo e que no interior do automóvel encontraram uma grande porção de skunk. Alegaram que o acusado admitiu a traficância.



    O acusado, em seu interrogatório, confessou a prática do fato delituoso a ela imputado na denúncia. Disse que recebeu uma ligação de um rapaz perguntando se ele teria drogas. Alegou que disse para o indivíduo que não tinha, mas sabia quem tinha e ficou de fazer a negociação. Afirmou que pegou o carro emprestado para fazer o transporte. Disse que receberia como pagamento mil reais ou então cinquenta gramas da droga. Disse que combinou o local de entrega com o comprador, mas que ele estava junto com policiais. Disse que aceitou o trabalho pois estava passando por um momento difícil. Alegou que já havia vendido drogas para João em outras oportunidades. 



    Como se vê, a autoria delitiva ficou cabalmente provada nos autos, sobretudo pela confissão do acusado, o qual admitiu que trazia consigo/transportava drogas para fins de difusão ilícita. 



    Além disso, os policiais foram claros ao afirmar receberam denúncias de que o réu iria realizar uma entrega de entorpecentes, razão pela qual fizeram uma campana. No mais, com a busca veicular, os policiais encontraram grande porção de entorpecente que, como ressaltado pelo próprio réu, seria vendida para um indivíduo. 



    Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. 



    Oportunamente, destaco que não merece ser acolhida a tese de flagrante preparado. 



    Isso poque, no flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. 



    Porém, no caso dos autos, em momento algum os agentes induziram ou instigaram o acusado a praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Os policiais monitoravam o réu pois receberam denúncias de que o réu entregaria o entorpecente. Além disso, o próprio acusado afirmou que já teria negociado drogas com João anteriormente, o que evidencia que não houve qualquer envolvimento da polícia na negociação da droga”. (eDOC 7, p. 2-3)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da apelação, negou provimento ao recurso, mantendo a tese de que não houve flagrante forjado. A propósito, citem-se trechos do voto condutor desse acórdão:



    “Conforme demonstrado pela própria Defesa, a autoridade "a quo" indeferiu os pedidos em razão da irrelevância da prova e de sua intempestividade, com fundamento no artigo 396-a, do Código de Processo Penal, inexistindo também ausência de fundamentação. 



    Ressalte-se que a fundamentação concisa e sucinta não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade, não sendo este o caso em tela. Confiram-se. 



    Extrai-se dos autos, que o réu foi preso em flagrante, na posse de maconha tipo “skunk colômbia”, com massa líquida de 952g (novecentos e cinquenta e dois gramas), por policiais civis que receberam a informação de que ele faria uma entrega de grande quantidade de entorpecentes e se deslocaram ao local apontado, onde iniciaram o monitoramento. A prisão ocorreu em frente ao Supermercado Dona de Casa, no Setor Habitacional Arniqueiras. 



    Na audiência de instrução e julgamento, a Defesa requereu “(...) a inclusão de nova testemunha e a juntada de imagens de vídeo capturadas no local do flagrante”. No entanto, ambos os pedidos foram indeferidos pela eminente Magistrada, mediante fundamentação idônea, tendo em vista a intempestividade dos pedidos e a ausência de demonstração de relevância para a análise da demanda, "in verbis":



    [...]



    Com efeito, ainda que as providências não tenham sido requeridas no momento processual adequado, qual seja a fase do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, a juntada do vídeo da prisão do réu não teria nenhuma relevância diante das robustas provas amealhadas aos autos.



    [...]



    Demais disso, por se tratar de circunstâncias que já eram do conhecimento da Defesa, poderia ela, por iniciativa própria, ter se dirigido ao Supermercado Dona de Casa e pleiteado as imagens, anexando-as aos autos. De toda, sorte, quedou-se inerte quanto a isso, limitando-se a requerer na audiência de instrução, realizada quase quatro meses depois do fato, que lhe fosse garantido o direito de acesso às imagens das câmeras de segurança. 



    Saliente-se, ainda, que o artigo 402, do Código de Processo Penal, prevê que as partes “(...) poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”, não sendo esta a hipótese dos autos, pois ambas as hipóteses (filmagens e testemunhas), repise-se, já eram de conhecimento da Defesa, e não foram requeridas no momento oportuno. 



    Com efeito, o entendimento da autoridade sentenciante não comporta reparos, pois conforme dispõem o artigo 396-A do Código de Processo Penal e o artigo 55, § 1º, da Lei 11.343/06, as provas que pretende produzir e o rol de testemunhas devem ser apresentados com a peça de resposta, sob pena de preclusão.



    [...]



    Portanto, ao indeferir a produção de prova e a oitiva de testemunha não arrolada na resposta preliminar - momento adequado para tanto – o Magistrado observou de forma escorreita as normas processuais, inexistindo, destarte, qualquer nulidade a ser sanada.



    [...]



    Assim, o acolhimento da tese defensiva de que é possível a produção de provas ou ouvir testemunhas arroladas intempestivamente, implicaria o reconhecimento, por esta Corte, de que não há prazo legal para tanto, violando-se, nitidamente, os dispositivos acima mencionados”. (eDOC 9, p. 6-9)



    O art. 396-A do Código de Processo Penal dispõe que a defesa, na resposta à acusação, deverá oferecer documentos e especificar as provas que pretende produzir. Veja-se o teor da norma:



    Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 



    No caso concreto, a defesa do paciente somente requereu o acesso às imagens durante a instrução de julgamento, após o prazo legal do art. 396-A. Ora, a constituição de novo defensor pelo paciente não faz renascer o prazo legal para a especificação das provas que pretende produzir ou das testemunhas que pretende arrolar. 



    Além disso, os depoimentos dos policiais foram uníssonos no sentido de que receberam denúncias de que um sujeito faria a entrega de grande quantidade de drogas e, diante dessa informação, ficaram em campana no local, oportunidade na qual avistaram um suspeito e, durante a abordagem, apreenderam quase 1kg da maconha colombiana (skunk), conhecida por ser mais forte e pura, com valor de mercado avaliado em R$ 17.000,00.



    Desse modo, além de não ter sido confirmado o flagrante preparado, a condenação do paciente amparou-se em vasto acervo probatório, tais como a confissão do paciente, o depoimento firme dos policiais e no laudo pericial da substância entorpecente. 



    Ademais, esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 



    Demais disso, a condenação do réu, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (HC 238579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239783 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma Dje. 6.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente